Tribunal: TJDFT
Processo: 0742144-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742144-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SANTOS CANDIDO AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Concurso Público – Cotas Raciais - Eliminação – Resultado Final - Fora do Número de Vagas – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Concurso Público é um certame, e, portanto, para a escolha da melhor mão de obra para a Administração, devem ser selecionados os melhores candidatos para preenchimento das vagas. Assim, uma sucessão de atos administrativos é praticada para se chegar à homologação do Concurso. Nesse caminho de escolha da mão de obra, a Administração Pública deve pautar sua atuação pela legalidade e pela constitucionalidade dos atos administrativos, sob pena de decretação da sua nulidade. Apresenta-se, como nunca, aqui, a dicotomia do regime jurídico-administrativo: superioridade do interesse público e proteção aos direitos do administrado contra ilegalidades ou abusos do Poder Público. No caso concreto, o agravante teve indeferido seu pleito para concorrer às vagas reservadas para negros e pardos no concurso público para provimento de cargo de agente de tecnologia do concurso público do Banco do Brasil. Com efeito, os documentos trazidos juntamente com a inicial não evidenciam qualquer ilegalidade latente no ato de eliminação, de modo que a demanda precisa ser submetida ao crivo do contraditório e possibilidade de dilação probatória, incabível na estreita via de Agravo. Para além, o resultado final do concurso não demonstra nenhum perigo de grave dano ao agravante, uma vez que possui pontuação fora do número de vagas. É certo que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem sido restritiva no sentido de realizar uma avaliação do mérito da conclusão da Banca Examinadora, quando do questionamento do resultado sobre o acesso de determinado candidato ao regime de cotas, de modo que inexiste probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator